Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
Num. 44706009 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/08/2025 14:23:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082814232826700000043644664
Número do documento: 25082814232826700000043644664
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/09/2025 17:49:05
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.123
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600781-
47.2024.6.16.0011 – Rio Negro – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: GARI VINICIO KIATKOSKI
ADVOGADO: TIAGO ANDRE SCHLICHTING - OAB/PR56450
ADVOGADO: ANDRE LUIS PAULUK - OAB/PR34337
RECORRENTE: RODRIGO OTAVIO GONDRO
ADVOGADO: TIAGO ANDRE SCHLICHTING - OAB/PR56450
ADVOGADO: ANDRE LUIS PAULUK - OAB/PR34337
RECORRIDO: JUÍZO DA 011ª ZONA ELEITORAL DE RIO NEGRO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
DESAPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
contra
sentença
que
desaprovou
a
prestação de contas de candidato a prefeito
nas
Eleições
2024
ao
fundamento
de
realização de repasses de recursos do
FEFC para candidatos proporcionais de
partidos não coligados, com determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
2. O recorrente alega, em síntese, a licitude
da propaganda casada, a desproporcionalidade da sanção, a
insignificância da falha e a transparência na
contabilização das despesas.

Num. 44706009 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/08/2025 14:23:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082814232826700000043644664
Número do documento: 25082814232826700000043644664
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/09/2025 17:49:05
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
verificar a regularidade do repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) de
candidato da majoritária para candidatos da
proporcional de partido diverso, ainda que
coligados
na
majoritária,
e
a
proporcionalidade da sanção aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A
vedação
ao
compartilhamento
de
recursos entre partidos não coligados nas
eleições proporcionais decorre da Constituição Federal e da interpretação
conferida pelo STF na ADI 7214.
5. O repasse de recursos do FEFC entre
candidatos e partidos não coligados nas
eleições
proporcionais
é
expressamente
vedado pelo art. 17 da Resolução TSE nº
23.607/19.
6. A pretensão de valer-se da coligação
majoritária
para
justificar
o
trânsito
de
recursos entre os partidos que a compõem
nas eleições proporcionais configura burla à
vedação das coligações nestas.
7. A irregularidade não é superada pelos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que representa
percentual superior a 10% do valor total da
movimentação financeira recebida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese
de
Julgamento:
1.
É
irregular
o
repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento
de
Campanha
(FEFC)
oriundo de um partido para candidatos em
eleições
proporcionais
filiados
a
partido
distinto, ainda que estejam coligados na
eleição
majoritária,
o
que
configura
irregularidade e, a depender da extensão,
pode ensejar a desaprovação das contas.

Num. 44706009 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/08/2025 14:23:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082814232826700000043644664
Número do documento: 25082814232826700000043644664
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/09/2025 17:49:05
_________
Dispositivos relevantes citados: CF 1988
art. 17, § 1º; Lei nº 9096/95, arts. 38 e ss;
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§
1º, 2º; Resolução TSE nº 23.609/2019, art.
4º; Resolução TSE nº 23.731/2024.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI
7214,
Rel.
Min.
Ricardo
Lewandowski,
Tribunal Pleno, j. 05/10/2022; TSE, AgR-
REspe
060091777/AL,
rel.
Min.
Carlos
Horbach, publ. 20/03/2023; TRE-PR, REl
060041074, rel. Des. Luiz Osório Moraes
Panza, publ. 16/12/2024; Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná. REl 060029158/PR,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani,
Acórdão de 29/04/2025, Publicado no(a)
DJE 84, data 08/05/2025.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/08/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato a prefeito Gari Vinicio
Kiatkoski na circunscrição de Rio Negro/PR nas eleições 2024, desaprovadas por sentença (id.
44557795), ao fundamento de omissão de gastos eleitorais e recebimento de recursos de fonte
vedada, com determinação de recolhimento de R$ 30.624,00 ao Tesouro Nacional.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44557799), aduzindo, em síntese, que: (i) a propaganda
casada foi uma estratégia legítima para ampliar sua visibilidade eleitoral, evitando gastos maiores
com outras formas de campanha; (ii) a despesa teve por único objetivo fortalecer a candidatura
majoritária, que arcou com os custos, conforme jurisprudência do TSE; (iii) a prática é usual e
aceita legalmente, não configurando repasse irregular de recursos entre candidaturas; (iv) a
decisão do juízo de primeira instância diverge da jurisprudência pacífica dos Tribunais Eleitorais
sobre propaganda conjunta; (v) ainda que se admitisse alguma irregularidade, a sanção aplicada
foi desproporcional e irrazoável diante dos fatos apresentados; (vi) a falha é insignificante, pois
representa só 7,8% das receitas, dentro do limite de tolerância de 10% do TSE; (vii) as despesas

Num. 44706009 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/08/2025 14:23:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082814232826700000043644664
Número do documento: 25082814232826700000043644664
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/09/2025 17:49:05
foram registradas corretamente no SPCE, com documentos comprobatórios, demonstrando
transparência e boa-fé; (viii) os candidatos eram da coligação majoritária, tornando a propaganda
conjunta lícita e afastando repasse irregular; (ix) segundo o TSE, presume-se que 50% da
despesa favoreceu a chapa majoritária, devendo-se reduzir o valor tido como irregular. Pede, ao
final, reforma da sentença para aprovar as contas com ressalvas, afastando a devolução do
montante ao Tesouro Nacional e, caso não seja o entendimento de aprovar com ressalvas, que
seja procedido o recálculo do montante a ser devolvido para R$ 11.484,00.
Nesta instância, indeferido o recebimento do recurso com efeito suspensivo (id 44557874)
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento (id.
44601156).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE do dia 10/06/2025
(id. 44557798) e as razões foram protocoladas no dia 13/06/2025 (id. 44557798).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral

Num. 44706009 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/08/2025 14:23:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082814232826700000043644664
Número do documento: 25082814232826700000043644664
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/09/2025 17:49:05
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública, mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos casos, por percentual
muito significativo do financiamento eleitoral.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
A divergência que provocou o recurso apresentado consiste na desaprovação das contas em
razão do repasse indevido de recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) para 60 candidatos à eleição proporcional.
Consta registrado o recebimento do valor de R$ 135.000,00 do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC da Direção Estadual do Partido Social Democrático, órgão partidário do
candidato a prefeito, conforme consta divulgado no site do TSE:
Já da Direção Estadual do Partido Liberal, órgão partidário do candidato a vice-prefeito, os
recorrentes receberam a quantia de R$ 25.000,00 do Fundo Partidário, também divulgado no
divulgacandcontas do TSE:
Os valores discutidos em recurso referem-se aos gastos de propaganda doada aos candidatos à
eleição proporcional, cujos gastos estão comprovados pelas seguintes notas fiscais:

Num. 44706009 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/08/2025 14:23:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082814232826700000043644664
Número do documento: 25082814232826700000043644664
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/09/2025 17:49:05
- NF id 44557698, valor de R$ 5.400,00
- NF id 44557689, valor de R$ 16.655,00 (valor incluso em nota com valor total de R$ 24.465,00)
- NF id 44557720, valor de R$ 21.840,00
Incontroverso que o pagamento de referidas notas fiscais se deu através da conta de Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, conforme extrato bancário id 44557751 da conta
corrente 42764-0 e que beneficiaram os 84 candidatos à eleição proporcional do município de Rio
Negro, pertencentes aos partidos coligados na majoritária: Republicanos, MDB, PODE, PRD,
PSB, PSD e PL.
O recurso utilizado pela Campanha do Prefeito para pagamento dos materiais referidos são
originados do FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA do PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO, que impõe restrição ao compartilhamento para candidatos não pertencentes à
mesma Agremiação, como é o caso dos candidatos pertencentes aos partidos Republicanos,
MDB, PODE, PRD, PSB e PL, nos termos do art. 17, § 1º e 2º Res. TSE 23.607/2019 c/c art. 4º,
Res. TSE 23.609/2019, com redação da Resolução TSE 23.731/2024.
A decisão recorrida acolheu o parecer técnico em sua integralidade e determinou o recolhimento
do valor de R$ 30.624,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do § 9º do art. 17 da Resolução TSE
nº 23.607/2019, em razão do recebimento de receita estimável, paga com Recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) em favor dos candidatos a cargo proporcional
por partido diverso daquele a que filiado o recorrente. Considerou irregular o repasse dos valores
a 60 candidatos dos partidos Republicanos, MDB, PODE, PRD, PSB, excluindo, portanto, em
divisão idêntica os candidatos à eleição proporcional pelos partidos PSD (do candidato a prefeito)
e do PL (do candidato a vice-prefeito)
Argumentam os recorrentes em síntese que a denominada "propaganda casada, constitui
estratégia com o propósito da candidatura majoritária ampliar sua visibilidade e penetração no
eleitorado e que a jurisprudência tem reconhecido a licitude da propaganda conjunta entre
candidatos majoritários e proporcionais". Em pedido subsidiário solicitam a exclusão dos valores
relativos aos candidatos do PSD e PL e aplicação do rateio referente a 50% da despesa à chapa
majoritária.
O recurso não prospera.
Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 97/2017, restou proibida a formação de
coligações para as eleições proporcionais, passando o § 1º do artigo 17 da Constituição Federal a
ter a seguinte redação:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da
pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
(...)
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e
estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e
provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o

Num. 44706009 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/08/2025 14:23:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082814232826700000043644664
Número do documento: 25082814232826700000043644664
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/09/2025 17:49:05
regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições
proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e
fidelidade partidária. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017)
Pela sua relevância, a precisa interpretação desse dispositivo foi questionada no STF no bojo da
Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 7214, cujo julgamento resultou na seguinte ementa:
Ementa:
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
COM
PEDIDO
DE
MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E 19, § 7°, I, II,
DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE DOS RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR
PARTIDOS
POLÍTICOS
OU
CANDIDATOS
NÃO
COLIGADOS.
AUSÊNCIA
DE
MALFERIMENTO À AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE
PARA A REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
VEDAÇÃO
DE
COLIGAÇÃO
EM
ELEIÇÃO
PROPORCIONAL.
EC
97/2017.
EXPLICITAÇÃO DA VONTADE DO CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR
ORDINÁRIO. ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não vedaram o repasse
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo Partidário
aos partidos coligados, de modo a limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as agremiações
políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no Congresso Nacional, com
base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando razoável, por corolário lógico, permitir
o repasse a candidatos de partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte reformador e a do
legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas assimetrias causadas pela
existência de coligações em eleições proporcionais, sobretudo tendo em conta a finalidade dos
repasses de recursos do FEFC e do Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela EC
97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível extrair dos
dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a partidos políticos e
candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.
[STF, Tribunal Pleno, ADI 7214, rel. Min. Ricardo Lewandowski, publ. 05/10/2022]
Do voto condutor do e. relator extrai-se o seguinte raciocínio:
Abro um parêntesis para sublinhar que, a meu sentir, a vedação constitucional à realização de
coligações proporcionais, por si só, já impediria o trânsito de recursos entre partidos políticos na
eleição proporcional.
Isso porque, materialmente, uma das principais implicações de uma coligação é justamente a
possibilidade de que as verbas recebidas pelos partidos integrantes possam ser usadas por
todos os candidatos.
As coligações não se notabilizaram no Brasil como a junção ideológica de partidos, longe disso.
Sua formação sempre foi intrinsecamente ligada à disputa eleitoral e, quando muito, à futura
ocupação dos espaços de poder derivados do pleito.

Num. 44706009 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/08/2025 14:23:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082814232826700000043644664
Número do documento: 25082814232826700000043644664
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/09/2025 17:49:05
Assim, é impensável interpretar o novo dispositivo constitucional de forma a tolher de seu
escopo a forma central de interação entre as agremiações coligadas, qual seja, o
compartilhamento de recursos.
Ou seja, a vedação ao compartilhamento de recursos entre partidos não coligados - o que é a
regra para as eleições proporcionais - decorre da Constituição e da interpretação que lhe foi
conferida pelo STF, sendo certo que o TSE apenas disciplinou aquilo que foi soberanamente
decidido pelo Congresso Nacional.
O art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/19 apresenta a seguinte redação:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art.
16-C, § 2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos
políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
II - não federados ou coligados. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
Há, portanto, uma vedação expressa ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos e
partidos não coligados - e não há possibilidade de coligação nas eleições proporcionais.
A pretensão de valer-se da coligação majoritária para justificar o trânsito de recursos entre os
partidos que a compõem nas eleições proporcionais configura burla à vedação das coligações
nestas.
No mesmo sentido, a atual jurisprudência da Corte Superior e deste Regional fixou-se pela
constatação de irregularidade na hipótese versada nos autos, qual seja, repasse de recursos do
FEFC de candidato da majoritária a candidatos da proporcional de partido diverso, ainda que
coligado na majoritária e mesmo que se trate de doação estimável:
(...)
2. Esta Corte Superior consignou, no julgamento do AgR–REspEL nº 0605109–47/MG, relator
designado o Ministro Sérgio Banhos, julgado na sessão virtual de 22 a 28.10.2021, que o
repasse de recursos do FEFC a candidato pertencente a partido não coligado à agremiação
donatária especificamente para o cargo em disputa constitui doação de fonte vedada, a teor do
art. 33, I, da Res.–TSE nº 23.553/2017, ainda que existente coligação para cargo diverso na
circunscrição, a atrair, no caso vertente, a aplicação da norma prevista no art. 33, § 3º, da

Num. 44706009 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/08/2025 14:23:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082814232826700000043644664
Número do documento: 25082814232826700000043644664
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/09/2025 17:49:05
Res.–TSE nº 23.553/2017, com a devolução ao Tesouro Nacional do valor irregularmente doado
e que não mais pode ser utilizado pela grei doadora, visto tratar–se de recursos do FEFC.
3. Em caso semelhante referente às Eleições 2018, consignou o TSE "ausente ofensa à
segurança jurídica e à anualidade eleitoral, haja vista não se tratar de mudança de
jurisprudência dos tribunais superiores nem de julgamento em recurso repetitivo" (AgR–REspe
nº 0601196–08/RO, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 28.9.2020), orientação que deve ser
mantida na espécie, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da isonomia.
(...) [TSE, AgR-REspEl 060091777/AL, rel. Min. Carlos Horbach, publ. 20/03/2023, não
destacado no original]
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se é regular o repasse de recursos do FEFC
por candidato de partido majoritário coligado para candidato de partido diverso em eleição
proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O repasse de recursos entre partidos coligados em eleições majoritárias para candidatos
proporcionais viola a vedação expressa contida no art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, bem como o art. 2º da EC nº 97/2017.
7. Prevalência da interpretação fixada pelo STF na ADI nº 7214/DF, que vedou repasses de
recursos entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados em eleições majoritárias,
reafirmando a autonomia partidária e a transparência no uso dos fundos públicos.
8. Jurisprudência do TSE consolidada no mesmo sentido, apontando irregularidade em tais
repasses e determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional como medida corretiva.
9. O argumento do recorrente de que os valores foram utilizados em benefício da coligação não
afasta a irregularidade, configurando burla à vedação constitucional de coligações proporcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de desaprovação das contas do
recorrente, com a determinação de devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional.
11. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) entre partidos distintos coligados em eleições majoritárias para
candidatos em eleições proporcionais, configurando fonte vedada e ensejando a desaprovação
das contas."
(...) [TRE-PR, REl 060041074, rel. Des. Luiz Osório Moraes Panza, publ. 16/12/2024, não
destacado no original]
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÃO 2024.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
DOAÇÃO
ESTIMÁVEL
EM
DINHEIRO
ENTRE
CANDIDATOS DE PARTIDOS DISTINTOS. IRREGULARIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART.
17, §2º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 4. A vedação
à doação de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados para
a eleição majoritária, está expressamente prevista no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, conforme interpretação sistemática e consolidada pela Emenda Constitucional nº
97/2017, que proibiu as coligações nas eleições proporcionais. 5. O Supremo Tribunal Federal,
ao julgar a ADI nº 7214, reconheceu a constitucionalidade do art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, reforçando que candidatos proporcionais podem receber recursos do FEFC

Num. 44706009 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/08/2025 14:23:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082814232826700000043644664
Número do documento: 25082814232826700000043644664
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/09/2025 17:49:05
apenas de seu próprio partido ou de candidatos filiados à mesma legenda. 6. A jurisprudência
do Tribunal Superior Eleitoral e de tribunais regionais eleitorais, aplicada desde as
eleições de 2020, consolidou o entendimento de que os recursos do FEFC devem ser
usados exclusivamente no financiamento das campanhas de candidatos do mesmo
partido ou de candidatos coligados na circunscrição e para o mesmo cargo. 7. A
confecção da propaganda "casada" tem o objetivo principal de beneficiar as candidaturas
proporcionais, não apenas com a exposição, mas também em razão da exploração do apoio dos
candidatos à majoritária, que têm maior notoriedade e expressividade política.
(Tribunal
Regional
Eleitoral
do
Paraná.
Recurso
Eleitoral
Na
Prestação
De
Contas
Eleitorais
060029158/PR, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Acórdão de 29/04/2025, Publicado
no(a) DJE 84, data 08/05/2025)
Conforme se verifica dos precedentes, ainda que existente coligação para a majoritária que
envolvesse, dentre outros, esses partidos, tal fato não descaracteriza a irregularidade, motivo
pelo qual se impõe a manutenção do entendimento adotado de primeiro grau.
Com relação ao quantum devido, a sentença realiza o cálculo considerando a proporção de
valores em divisão equitativa entre os partidos Republicanos, MDB, PODE, PRD e PSB,
excluindo inclusive em valores equitativos os candidatos à eleição majoritária.
Neste ponto, registra-se que falhou a decisão na origem ao excluir da determinação de devolução
os valores repassados a candidatos do PL. Com efeito, sendo os recursos empregados
originários do PSD, não é admissível seu repasse a candidatos proporcionais de quaisquer outros
partidos, sendo irrelevante, no caso, saber qual a composição da chapa majoritária - ou seja, o
fato de o candidato a vice-prefeito ser filiado ao PL não torna legítimo o repasse de recursos do
PSD, partido do candidato a prefeito, para os candidatos proporcionais do PL.
Todavia, em que pese a efetiva utilização do FEFC originário do Partido Social Democrático em
favor dos candidatos ao cargo proporcional pelo Partido Liberal, deixo de determinar o
recolhimento dos valores correspondentes à propaganda direcionada aos seus
12
candidatos em razão da proibição de reformatio in pejus, uma vez que o recurso apresentado é
unicamente dos prestadores de conta.
Quanto ao pedido de redução do valor a ser recolhido, não comprova o recorrente de que o
material produzido foi efetivamente de propaganda compartilhada ou que a mesma tenha
beneficiado diretamente o candidato doador para que tal argumento possa ser reconhecido ou
utilizado para realização de rateio de valores devidos entre os dois.
Não há que se considerar a superação da irregularidade pela aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que representam o equivalente a 14,17% do valor
total da movimentação financeira recebida (R$ 216.000,00), superando o valor já consolidado por
este Tribunal Regional de 10% para seu eventual afastamento.
Por tais razões, não há que se falar em reforma da sentença que desaprovou as contas dos
candidatos Gari Vinicio Kiatkoski e Rodrigo Otavio Gondro, devendo ser mantida a decisão que
impôs a devolução dos valores ao erário.

Num. 44706009 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/08/2025 14:23:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082814232826700000043644664
Número do documento: 25082814232826700000043644664
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/09/2025 17:49:05
CONCLUSÃO
Face ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento, mantendo a sentença de
primeiro grau em todos os seus termos.
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
(11548) Nº 0600781-
47.2024.6.16.0011 - Rio Negro - PARANÁ - RELATOR (A): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
- RECORRENTES: GARI VINICIO KIATKOSKI, RODRIGO OTAVIO GONDRO - Advogados dos
RECORRENTES: TIAGO ANDRE SCHLICHTING - PR56450, ANDRE LUIS PAULUK - PR34337 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 011ª ZONA ELEITORAL DE RIO NEGRO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de
Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 27.08.2025